Tribunal: TJDFT
Processo: 0721740-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO NA ABORDAGEM DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO POR VIÉS NÃO APRESENTADO NO RECURSO PRINCIPAL. PARTE NÃO CONHECIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. O enfrentamento do tema sob novo viés caracteriza inovação recursal, e não omissão do acórdão, impossibilitando o conhecimento do recurso nesse ponto.
3. A matéria apresentada foi devidamente discutida pelo colegiado, conforme demonstrado, a evidenciar a intenção das embargantes em rediscutir o tema, o que não é cabível na sede eleita, e o caráter protelatório do recurso.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido, com fixação de multa.